Tribunal: TJMT
Processo: 0150209-42.2016.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
TORNEARIA NOGUEIRA LTDA
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 150209/2016
Data de Julgamento: 1º-09-2021

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO LITERAL DA PEÇA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISAO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – O recurso que se limita a reproduzir ipsi litteris a exordial sem atacar especificamente os fundamentos que levaram o Julgador singular a rechaçar os pedidos iniciais não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, o que impõe a sua inadmissibilidade por violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.
2 – Recurso desprovido.

AGRAVANTE(S):
TORNEARIA NOGUEIRA LTDA
AGRAVADO(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por TORNEARAIA NOGUEIRA LTDA, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 81130/2014, que não conheceu do apelo interposto pela agravante, por violação ao princípio da dialeticidade.
Nas razões recursais a fls. 02/16, sustenta a impossibilidade da aplicação do art. 557 do CPC/73, ao recurso que preencher os requisitos do art. 514 do citado código, vez que a apelação interposta preenche todos os pressupostos de admissibilidade.
Pontua que a petição do recurso de apelação pontuou todas as matérias que entende deve ser reformada a sentença que não analisou adequadamente as razões fáticas e jurídicas dos embargos à execução.
Afirma que apresentou os argumentos que considera aptos à modificar as conclusões da sentença.
Diz que o indeferimento da peça recursal constitui excesso de formalismo, e que a jurisprudência do STJ, entende que a aplicação do art. 514, II, do CPC/73, não se dá com excessivo rigor, e tem admitido à reiteração dos argumentos da petição inicial, se estes forem suficiente e adequados para demonstrar o desacerto da sentença.
Pede assim, pela reforma da decisão monocrática a fim de dar seguimento ao recurso de apelação.
Decorreu prazo sem contrarrazões (fls. 68)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por TORNEARIA NOGUEIRA LTDA, contra decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação que não conheceu do apelo, por não preencher pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do art. 932, III, do CPC.
Insurge-se a agravante, ao argumento de que a peça recursal preencheu todos os pressupostos de admissibilidade, apontando todas as matérias que entende estão aptas à reforma da sentença que não analisou adequadamente as razões fáticas e jurídicas dos embargos à execução.
Todavia, malgrado os argumentos vertidos nas razões do agravo interno, revisitando os autos originários em cotejo com as questões de fato e de direito reproduzidas na petição do apelo, há evidente descompasso entre as razões do recurso de apelação e o que restou decidido na sentença, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso.
A valer, como restou minudentemente explicitado na decisão unipessoal da relatora originária (fls. 28/46), a sentença recorrida analisou as questões de fato e de direito trazidas e estabeleceu as premissas quanto a regularidade da CDA encartada os autos da execução fiscal embargada, notadamente quanto à desnecessidade de instauração de procedimento administrativo para instituição do crédito tributário, ponto este que a embargante apontava como apto a desconstituir o titulo executivo extrajudicial.
Assim, assentou o decisum:
[...] ao sentenciar o feito originário, a Magistrada de piso consignou que o cerne da questão resumia-se em averiguar a regularidade da CDA encartada nos autos da execução fiscal embargada.
Na oportunidade, esclareceu a insigne condutora do feito que a pretensão executiva tem por objeto o recebimento de ISSQN devido pela empresa Embargante nos meses de março a julho de 1997; que a modalidade de lançamento desse imposto é por homologação (art. 67, II, CTN) e que o sujeito passivo deve antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150, CTN).
Por essa razão, assinalou que a “consequência de tal forma de cobrança é a dispensa de instauração de procedimento administrativo para a constituição do crédito tributário, uma vez que após perfectibilizado o lançamento pelo próprio contribuinte só restaria à Fazenda Pública a cobrança judicial do crédito, caso verificasse o inadimplemento do tributo declarado, como seria o caso dos autos.” (fl. 121).
Assim, assentou a douta Juíza que “não há falar em vilipêndio aos princípios da legalidade, moralidade administrativa, contraditório, ampla defesa, motivação, pelo simples fato de inexistir processo administrativo instaurado pela Municipalidade Exequente no tocante à constituição do crédito embargado, haja vista ser o mesmo dispensável na modalidade de lançamento do tributo impugnado, diferentemente do afirmado pela parte embargante.” (fl. 34).

Por seu turno, a agravante na peça recursal, não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar os fundamentos que embasaram a improcedência dos pedidos iniciais, na medida em que se limitou em reproduzir ipsis litteris a peça inicial do apelo, não se insurgindo quanto aos fundamentos que justificaram o indeferimento pelo togado a quo dos embargos à execução, qual seja, que o ISSQN é imposto cujo lançamento é por homologação, que não exige procedimento administrativo. Logo, é clara a ofensa ao princípio da congruência recursal.
Pontuou , também, a decisão recorrida, que na petição inicial dos Embargos a empresa apelante também questionou a nulidade da CDA em virtude do não atendimento aos requisitos exigidos pelo artigo 202, do CTN e artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, fundamento que foi rechaçado pelo togado a quo, que afastou a nulidade do titulo executivo fiscal , por verificar a observância de todos os requisitos obrigatórios para a constituição da referida CDA, sendo que nas razões recursais a agravante apenas reproduziu os mesmos argumentos já veiculados na inicial da ação, não trazendo qualquer fundamento a impugnar especificamente o ato decisório.
Por fim, apontou que os embargos também questionou a ocorrência da prescrição intercorrente, que foi afastada na sentença recorrida, tanto a prescrição direta, quanto a intercorrente, por ter apontado o juízo a quo, o manejo da ação executiva antes da configuração do prazo prescricional, e pelo fato de a demora na citação ter operado por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.
Todavia, ao interpor o recurso de apelação a empresa agravante não deduziu suas razões recursais contra essa fundamentação e do mesmo modo que ocorre com as teses anteriores, apenas reproduz os argumentos da exordial no apelo, sem qualquer correlação com os fundamentos do julgado recorrido, capazes de alterar a conclusão ali manifestada.
Como restou esclarecido, em que pese a jurisprudência do STJ, tenha firme entendimento no sentido de que a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseja, por si só, ofensa ao principio da dialeticidade, mister que os pontos reproduzidos ataquem especificamente o decisum recorrido, pois a reprodução literal das razões recursais, sem qualquer correspondência com os fundamentos do julgado hostilizado, representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos expresso no art. 1.010, III, do CPC.
A propósito:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RAZÕES QUE APENAS REITERAM AS TESES EXPOSTAS NA IMPUGNAÇÃO E NO APELO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do § 3.º, do artigo 1.021, do CPC, “é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”; assim, para que seja possível o julgamento escorreito do recurso, o Recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, tal qual determina o § 1.º, do citado dispositivo da Lei de Ritos.
A Agravante não combate especificamente os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora, apenas reitera os argumentos ofertados na petição de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e nas razões do Apelo, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão agravada, com fundamentos novos e capazes de alterar a conclusão ali manifestada. Logo, o recurso não merece ser conhecido ante a ofensa ao princípio da dialeticidade. (N.U 1005239-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021)

Assim, em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 1º de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR